Tribunal: TJDFT
Processo: 0745021-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Pessoa natural. Declaração de hipossuficiência. Presunção de veracidade. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Pedido de concessão de gratuidade de justiça indeferido em primeira instância. Agravante alega hipossuficiência econômica.
II. Questão em discussão
2. Avaliar se a Agravante tem direito à concessão da gratuidade de justiça
III. Razões de decidir
3. De acordo com a interpretação dos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC, tratando-se de pessoa natural, presume-se verdadeira a declaração da parte de não possuir condições financeiras para arcar com os encargos do processo, de modo que faz jus à gratuidade de justiça pleiteada, a qual somente poderá ser negada quando presentes, nos autos, elementos concretos que evidenciem a falta dos pressupostos para a concessão do benefício.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e provido.
---------
Arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC.